Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705400-42.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO PAULO SOUTO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS DEVIDO AO INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência do laudo de exame toxicológico para a aferição de dependência química não tem o condão de anular o processo, pois o fato de o réu ser ou não usuário de drogas não exclui sua responsabilidade criminal por eventual crime de tráfico de drogas, em especial, quando as circunstâncias fáticas contidas nos autos apontem, de forma robusta, a intenção de venda. Outrossim, segundo o artigo 149 do CPP, somente será instaurado incidente de sanidade mental “quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado”, o que, em nenhum momento, com base nos elementos contidos nos autos, foi constatado pelo MM. Juiz. Preliminar rejeitada. 2. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 2.1. No caso, como o acusado estava, no dia dos fatos, em movimentação típica de traficância, tal situação constituiu-se em fundadas razões para que a polícia adentrasse na sua residência, tendo sido lá, efetivamente, constatado que ele “tinha em depósito”, droga, não se olvidando que o réu já vinha sendo investigado, após a polícia receber denúncias anônimas específicas de que ele estaria praticado tráfico de drogas em determinada quadra da Asa Sul, próximo a bares da região, tendo havido, inclusive, diligências preliminares e filmagens, antes de sua abordagem, indicando que ele negociava entorpecentes com usuários. 2.2 Ainda que assim não fosse, segundo determinado depoimento policial, o ingresso policial na residência desse acusado para buscas policiais deu-se, também, mediante consentimento do morador, de modo que, não há falar na ilegalidade das provas obtidas a partir do ingresso policial na residência. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, merecendo credibilidade, mormente porque respaldados em outros elementos de prova. 3.1. Nesse sentido, o conjunto probatório carreado aos autos tem o condão de amparar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais prestados judicialmente, para as circunstâncias do flagrante, e para a prova pericial, a qual atesta a natureza e quantidade da droga apreendida. 4. O pedido de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que o réu era usuário não encontra amparo no conjunto probatório, que demonstrou, claramente, a traficância e, até porque, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem tráfico de drogas, até mesmo como forma de manter o próprio vício. 5. Embora a jurisprudência desta Corte admita a valoração negativa da conduta social quando constatado que o agente cometeu o crime durante a execução de pena aplicada por crime anterior forçoso reconhecer que, no caso, o apelante não estava em cumprimento de pena, razão pela qual a avaliação desfavorável deve ser afastada. 6. Como o réu, em seu interrogatório judicial, assumiu a propriedade das drogas apenas para uso próprio, fica mantido o não reconhecimento da circunstância agravante da confissão espontânea, nos termos da Súmula no 630 do STJ. 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 149 do Código de Processo Penal, uma vez atendidos os requisitos para a instauração do incidente de insanidade mental; b) artigos 157, caput, e §1o, 240, caput, e §1o, e 386, inciso VII, todos do CPP; e 28, 42, 45 e 46, estes da Lei 11.343/2006. Para tanto, assevera ilicitude e insuficiência das provas colhidas, devendo ser acolhido o pedido absolutório com lastro no in dubio pro reo. Alternativamente, defende a possibilidade de desclassificação para o delito de uso de entorpecente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 149 do CPP, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela ausência de dúvida razoável acerca da integridade mental do recorrente, afastando, assim, a inauguração do correlato incidente (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada violação aos artigos 157, caput, e §1o, 240, caput, e §1o, e 386, inciso VII, todos do CPP; e 28, 42, 45 e 46, estes da Lei 11.343/2006. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Além disso, “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012